Tribunal: TJSP
Processo: 1008378-32.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Compra de balcão de granito com alegado vício oculto. Sentença de improcedência, com reconhecimento de decadência quanto ao pedido redibitório. Hipótese de vício do produto e do serviço de instalação, cujo prazo de reclamar, de noventa dias, passa a fluir do momento em que evidenciado o defeito. Art. 26, II e §3o, CDC. Dano moral não caracterizado.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Compra de balcão de granito com alegado vício oculto. Sentença de improcedência, com reconhecimento de decadência quanto ao pedido redibitório. Hipótese de vício do produto e do serviço de instalação, cujo prazo de reclamar, de noventa dias, passa a fluir do momento em que evidenciado o defeito. Art. 26, II e §3o, CDC. Dano moral não caracterizado. Apelo improvido..

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357283
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008378-32.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante CLAYTON
SIQUEIRA CHAVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MARMORARIA CORREA -
FRANCINE RAYMUNDO CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008378-32.2019.8.26.0625 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1008378-32.2019.8.26.0625
COMARCA DE TAUBATÉ 1a Vara Cível
APELANTE: CLAYTON SIQUEIRA CHAVES
APELADO: MARMORARIA CORREA
V O T O No 40409
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Compra de balcão de
granito com alegado vício oculto. Sentença de improcedência, com
reconhecimento de decadência quanto ao pedido redibitório.
Hipótese de vício do produto e do serviço de instalação, cujo prazo
de reclamar, de noventa dias, passa a fluir do momento em que
evidenciado o defeito. Art. 26, II e §3o, CDC. Dano moral não
caracterizado. Apelo improvido..
1. Apela o autor da r. sentença que reconheceu a decadência quanto ao
pedido redibitório e julgou improcedente o pedido indenizatório. Em resumo, refuta a extinção
pela decadência, alegando que após a reclamação no Procon os vícios ocultos se tornaram
aparentes e a partir de então se inicia a contagem do prazo e requer condenação do apelado em
danos morais. Recurso tempestivo, sem preparo em razão da assistência judiciária e
regularmente processado. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Razão não assiste ao apelante, devendo ser mantida na
íntegra a escorreita r. sentença monocrática.
Em sua inicial, o autor afirma que a compra e instalação de
granito em março de 2018; dois meses após a instalação o balcão apresentou
defeitos, sendo realizado reparos em 05/09/2018 e 22/10/2018; não sanados os
defeitos, propôs reclamação Procon com audiência para 25/01/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008378-32.2019.8.26.0625 -Voto no
3
A Marmoraria não compareceu à audiência de conciliação e
o prazo decadencial de noventa dias tornou a correr a partir de 25/01/2019. A
ação indenizatória foi proposta somente em 17/09/2019, quando já decaído do
direito de pleitear a devolução do valor pago.
A esse respeito, ratifica-se a conclusão monocrática (fl. 109):
“Considerando que a recusa do fornecedor em sanar o vício
reinicia a contagem do prazo decadencial, a autora tinha noventa dias, a partir de
26.01.2019, para se socorrer do Poder Judiciário. Desde janeiro de 2019,
portanto, o autor já poderia e deveria ajuizar a ação, que entretanto se deu
apenas em 17.06.2019, além, portanto, do prazo decadencial a que alude o art.
26, inciso II, da Lei 8.078, de 1o de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor). O que impõe o reconhecimento da decadência do pedido de
restituição da quantia paga na aquisição do produto. Se houve ulteriores
tentativas de solução, com novos pedidos endereçados à ré, estas não obstam a
decadência, pois se assim o fosse, o consumidor teria o direito potestativo de
jamais permitir, na prática, que a caducidade se operasse.”
Os danos morais também não restaram evidenciados, de
modo que o pedido indenizatório não merece prosperar. Inexiste qualquer sinal
de que os direitos da personalidade do autor tenham sofrido abalo em
decorrência dos fatos narrados.
Improvido o apelo, a verba honorária devida ao patrono do
réu será majorada para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, §11o, CPC, ressalvada a assistência judiciária
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOARES LEVADA
Relator